Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DE QUANTIA BLOQUEADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DESNECESSÁRIA. PRECLUSA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida, nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD para que esta informe a natureza da respectiva conta bancária, a fim de que a Curadoria de ausentes possa bem exercer o seu múnus público de defesa do executado.
2. O agravante, anteriormente ausente, em 9/11/2022, apresentou proposta de pagamento do débito onde oferece como entrada o valor bloqueado em sua conta bancária, via SISBAJUD (ID 141973468, autos originais). Na oportunidade, não foram impugnados os valores bloqueados em sua conta bancária. Transcorrido em branco o prazo para impugnação à penhora, está preclusa a discussão acerca da impenhorabilidade sobre a os valores bloqueados.
3. Quanto aos benefícios da justiça gratuita, restou suficientemente demonstrado nos autos principais, o caráter de hipossuficiência econômica do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.